Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733310-18.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: L. B. D. A. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por L. B. D. A., representada por sua genitora KARINA ALVES DE ANDRADE, e Defensoria Pública do DF, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF (ID 137185378), em sede de obrigação de fazer autuada sob o no 0704403-91.2022.8.07.0013, que indeferiu tutela de urgência para obrigar o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, próxima de sua residência, ou em estabelecimento particular, também próximo à residência custeado pelo Poder Público. Em suas razões recursais, sustenta que a disponibilização do serviço educacional é direito fundamental e direito social, com expressa previsão na Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo a criança merecedora de proteção do Estado para um desenvolvimento saudável, com prioridade absoluta. Ressalta o dever do Estado como questão constitucional reconhecida de repercussão geral – Tema 548 pelo e. STF no AI 761908 RG/SC, em14/05/12, dizendo respeito a configurar a inclusão de criança em creche um direito público subjetivo, como garantia do mínimo existencial, ou norma programática, que deve, na medida do possível, ser implantada pelo Estado, conforme suas políticas sociais e econômicas. Eis a Tese fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE no 1.0008.166, representativo do Tema 548 em Sistemática de Repercussão Geral a ser aplicada a todos os processos que cuidem do tema: "1.A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". (Grifos nossos) Relata que segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a educação básica, em todas as suas fases, é um direito fundamental das crianças e jovens e dever do Estado, tendo o Ministro relator Luiz Fux ressaltado que “Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creche e unidade de pré-escola, sob pena configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo sanável pela via judicial”. Pontua acerca da importância do desenvolvimento e da compreensão do processo cognitivo da criança, devendo haver efetiva proteção à primeira infância de maneira qualificada, uma vez que estudos comprovam que os primeiros anos de vida da criança, de zero a cinco anos, são muito importantes e impactarão nas crianças para o resto de suas vidas. Cita a Lei no 13.257/2016 – Marco Legal da Primeira Infância, o Plano Distrital pela Primeira Infância, bem como a Lei Orgânica do DF, artigos 223 e 267; o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8069/90, artigos 15, 29, 30, 53 e art. 54, amparando a atuação da Defensoria Pública na defesa do direito apresentado, além do Princípio Constitucional da Fraternidade, além dos artigos 6o, 205, 208, 212-A e 227, da CF/88 em reforço ao direito à escola próxima à residência como garantia de fruição plena de direitos sociais básicos à educação, visando a formação de cidadãos plenos em formação pelo respeito à dignidade humana. Menciona diversos julgados sobre o tema, em amparo ao pleito em questão, ressaltando a decisão monocrática exarada pelo e. Ministro Celso de Melo, que, no RE 956.475/RJ, pronunciou que “o objetivo perseguido pelo legislador constituinte, em tema de educação infantil, especialmente se reconhecido que a Lei Fundamental da República delineou, nessa matéria, um nítido programa a ser implementado mediante adoção de políticas públicas consequentes e responsáveis – notadamente aquelas que visem a fazer cessar, em favor da infância carente, a injusta situação de exclusão social e de desigual acesso às oportunidades de atendimento em creche e pré-escola –, traduz meta cuja não realização qualificar-se-á como censurável situação de inconstitucionalidade por omissão imputável ao Poder Público”. Proclama que o dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas deve prevalecer sobre a justificativa de carência de vagas, não podendo a Administração se esquivar da obrigação com fundamento em critérios discricionários, como a atual lista de espera. E que nem mesmo o Princípio da Isonomia é apto a afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula da recorrente em creche próxima à sua residência, devendo a educação ser tratada pelo Estado em absoluta prioridade e com tratamento isonômico. Aduz estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, e requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado matricule a agravante na rede pública de ensino (creche) em período integral, próximo à residência da sua genitora, sob pena de multa diária. No mérito, seja confirmada a decisão liminar. Gratuidade judiciária deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil. Deveras, a educação é um direito fundamental de todos, garantido pela Constituição Federal (artigo 205), e dever do Estado. Também na Carta Magna encontra-se o modo de efetivação dessa garantia (artigo 208, IV): “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.” Além da previsão constitucional, deve-se considerar o que prevê a Lei Federal no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a qual dispõe acerca da educação escolar: “Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; [...] II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; [...] Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. Consta ainda no artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que “é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”. Extrai-se das normas acima transcritas que o pacto político constitucional celebrado em 1988 está baseado no equilíbrio dos interesses sociais e econômicos. Sendo assim, os princípios (artigo 1o) e os objetivos fundamentais (artigo 3o) estão como a base principiológica de todo o sistema político-normativo. Logo, se o direito de propriedade e o de herança estão constitucionalmente garantidos em favor das classes dominantes (artigo 5o, XXII e XXX), também devem ser garantidos os direitos sociais (artigo 6o) em proveito das classes menos favorecidas, eis que estes são a contrapartida política que faz parte do equilíbrio democrático em que se assenta o próprio Estado Democrático de Direito. Se o legislador constituinte estabeleceu discricionariamente a ordem das preferências das políticas públicas que possam produzir a redução das desigualdades sociais, não cabe ao administrador público, a pretexto de exercício do seu poder discricionário, superar a hierarquia constitucional, mas render-se a ela. Por isso, eventuais alegações de limitações de recursos públicos (reserva do possível) somente poderão ser admitidas diante de uma correlação com os limites do mínimo existencial, cumprindo ao Estado o ônus de provar essas limitações como forma legítima do não cumprimento de suas obrigações constitucionais no tocante aos direitos sociais. Assim, se o Administrador público pretende investir os recursos públicos segundo a sua “discricionariedade”, cumpre que prove ter cumprido com aquela discricionariedade anterior, determinada com o pacto político de 1988. Debruçando-se sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.337 AgR/SP, assentou que: E M E N T A: CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC No 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2o) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. - A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208, IV). Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em favor das “crianças até 5 (cinco) anos de idade” (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. - A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. - Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil (CF, art. 211, § 2o) - não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. - Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1o, III, e art. 3o, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS “ASTREINTES”. - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no § 5o do art. 461 do CPC. A “astreinte” - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial. Doutrina. Jurisprudência. (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125) (Grifos nossos) Por outro lado, a concessão da tutela antecipada não implica violação ao princípio da isonomia, na forma alegada na decisão agravada. Isso porque deve imperar a garantia constitucional de acesso da criança à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias. A exemplo do que se passa com o direito social à saúde, quando não houver disponibilidade de leitos hospitalares na rede pública, cumprirá ao Estado promover o atendimento necessário, até mesmo por meio da rede privada, arcando com os custos correspondentes. No julgamento do RE 956.475/RJ, o Supremo Tribunal Federal não só reiterou entendimento consentâneo às razões ora expostas, como afirmou que “o argumento da isonomia não se presta ao caso por redundar em afastar, de forma completa, a eficácia e a busca da efetividade do direito previsto constitucionalmente. Como não há discricionariedade do administrador, a omissão nesses casos já não se encerra no âmbito de discricionariedade, mas passa a representar violação dos mencionados direitos subjetivos. Disso decorre a ilegitimidade do condicionamento do direito à observância de lista de excedente, que nem sequer poderia existir.” Como reforço de argumentação, colacionam-se julgados também do c. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA NO ART. 54 DA LEI 8.069/90. DISCRICIONARIEDADE AFASTADA. 1. Esta Corte tem manifestado entendimento no sentido de que é legítima a determinação de obrigação de fazer pelo Judiciário, com o objetivo de tutelar direito subjetivo de menor à assistência educacional, não havendo que se falar em discricionariedade da Administração Pública. 2. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, II e IV) quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90, arts. 53, V, 54, IV), impõem que o Estado ofereça às crianças menores de até 6 (seis) anos de idade atendimento público educacional em creche e pré-escola.Estando o Estado subsumido ao princípio da legalidade, é seu dever assegurar que os serviços supramencionados sejam prestados. 3. "A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do judiciário na esfera da administração. Deveras, não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados, quiçá constitucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem admissão de qualquer exegese que vise afastar a garantia pétrea." (REsp 575.280/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 25/10/2004) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 587.140/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇAS EM CRECHE MUNICIPAL. DIREITO RESGUARDADO PELO ECA E PELA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. 1. O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1198737/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 02/02/2011) Em conclusão, ambas as Cortes responsáveis pela interpretação da legislação constitucional e infraconstitucional pátria reconhecem que a observância desse direito fundamental constitui um dever inafastável do Estado, não podendo o Poder Judiciário chancelar a ineficiência administrativa do Poder Executivo. Ademais, sobre a matéria em exame houve pronunciamento recente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (22/9/22) ao julgar o mérito do RE 1008166, Tese 548, de repercussão geral, ressaltando que: "1.A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica" (Grifos nossos) Por fim, convém registrar que o julgamento de questão idêntica no âmbito da 2a Câmara Cível corroborou o entendimento ora exposto: EMBARGOS INFRINGENTES - ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO - NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. É garantia da criança de até 5 (cinco) anos e dever do Estado o fornecimento de educação infantil em creche e pré-escola (CF/88 208 IV e §§ 1o e 2o), razão pela qual o Distrito Federal deve garantir a matrícula do autor em creche próxima à sua residência. 2. Negou-se provimento aos embargos infringentes. (Acórdão n.970526, 20140111559276EIC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2016, Publicado no DJE: 05/10/2016. Pág.: 100/101) Diante do exposto, em atenção ao art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFERE-SE, em exame de cognição sumária, admitida para o momento, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a matrícula da agravante em creche no prazo de 15 dias, em período integral, situada na Região Administrativa em que reside (Samambaia-DF), perto da residência da genitora, na rede pública ou privada, arcando, neste caso, o Estado com os custos correspondentes, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para que tome ciência da presente decisão, bem como para que se manifeste no prazo legal. Tratando a causa de interesse de menor, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator